Tribunal: TJDFT
Processo: 0017233-02.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0017233-02.2004.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ONCOMED FARMACEUTICA LTDA., DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL 4.732/201. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO ICMS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. 1. A Lei Distrital no 4.732/2011, declarada constitucional, concedeu remissão e suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários do ICMS resultantes da diferença entre o valor tributário proveniente da opção do contribuinte pelo regime especial e o valor do regime normal, estabelecido no TARE - Termo de Acordo de Regime Especial. 2. A remissão extingue a obrigação tributária e, por consequência, resulta na perda do objeto do cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 156, IV, do Código Tributário Nacional. 3. Recurso conhecido e desprovido. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso XXXVI; 146, inciso III, alínea “a”; 150, § 2o, inciso XII, alínea “c”; 155, § 2o, incisos IV, V, VIII e XII, todos da Constituição Federal. Sustenta que a repercussão geral da matéria já foi reconhecida pelo STF, sob o tema 817. Aduz que a publicação da Lei Distrital 4.732/2011, formalizando benefício fiscal, não pode atingir a execução de título judicial já transitado em julgado em que se busca indenização ao erário. Argumenta que o referido diploma distrital é uma burla aos ditames constitucionais, pois faz uso de expediente aparentemente lícito para atingir fim vedado pela Constituição Federal e fomenta a dita “guerra fiscal” entre os entes da federação. Por fim, afirma que o Distrito Federal invadiu competência da União para legislar sobre regime de ICMS, em desrespeito à Lei Complementar 24/1975. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Dispensado o preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos da Constituição Federal, nada obstante o Ministério Público tenha defendido a repercussão geral da causa. Isso porque “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1204820 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 27/8/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o desenlace da controvérsia se deu com a análise da Lei Distrital 4.732/2011, atraindo a incidência do enunciado 280 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009